Tribunal: STF
Processo: HC 250133
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Douglas Viana Pereira contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 920.023/CE (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, visto que os requisitos autorizadores não foram preenchidos. Argumenta que a gravidade em abstrato do delito não é motivo suficiente para a prisão cautelar. Aduz que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e que não há qualquer evidência de dedicação à atividades criminosas. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    De início, pontuo que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da tese que defende a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema.



    (...)



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, reproduzo trechos do decreto prisional (fls. 55-68; grifamos):



    (...)



    O Tribunal estadual corroborou as razões do Magistrado singular no decreto prisional, registrando que consta na denúncia ministerial dos autos do processo nº 0272594-80.2023.8.06.0001, que o paciente é braço direito de Heloísa, líder do Comando Vermelho na Rua Pintor Lemos, na venda de drogas (fl. 77), inclusive, tendo uma casa para esse fim (fl. 77; grifamos). 



    A Corte a quo consignou também que, além do fundado risco de reiteração delitiva – paciente já possui sentença penal condenatória, transitada em julgado, pelo crime descrito no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, conforme autos de nº 0006100-83.2018.8.06.0167 (fl. 82).



    Dos excertos supratranscritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, em virtude do potencial grau de periculosidade do agente, do real perigo de recidiva criminosa e da necessidade de se interromper a prática reiterada de ilícitos por parte da organização criminosa.



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente